Tribunal: TJMT
Processo: 1017416-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017416-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LEAO PREZA E MERIGHI PREZA ADVOGADOS - CNPJ: 32.872.597/0001-50 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE COTAS
– EMPRESA QUE É SOCIEDADE LIMITADA E NÃO EIRELI – ENTENDIMENTO DO STJ
PELO DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO
ADSTRITO
A ESSA ÚLTIMA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mantém-se o indeferimento da penhora das cotas
pessoa jurídica

devedora, pois se trata de uma Sociedade Limitada
e
a
referida
penhora
somente é admitida quando
as cotas
forem
de
empresa

EIRELI
(
REsp n. 1.982.730/SP
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 101
7416
-
44
.2024.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da
C
omarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial,
indeferiu o pedido
de penhora das
100.000
c
otas do sócio
da agravada
porque ele não figura como polo passivo da Execução.

Os agravantes a
rgumenta
m
que a empresa agravada atualmente é constituída por um único sócio
(com 100% do capital social)
e por is
so todos os bens e dívidas integram seu patrimônio em comum, independentemente da despersonalização societária.

Ressalta
m
que a agravada não apresentou outros bens livres e desembaraçados passíveis de penhora
, tampouco manteve em suas contas e aplicações financeiras montante apto a garantir a Execução
na JUCEMAT
.

Em contraminuta,
a
agravad
a
pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
2
2
8529669
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que
indeferiu o pedido de penhora das 100.000 cotas do sócio da agravada,
proferido nos seguintes termos:

“Após a realização de penhora sobre os ativos da parte executada, essa apresenta manifestação (ID 149539150) informando que a penhora deve ser desconstituída, em razão da onerosidade excessiva que compromete as atividades empresariais
e também
por tratar-se de quantia impenhorável oriunda de recursos públicos recebidos para aplicação em saúde.

A exequente, por sua vez, mostra-se contrária ao pedido acima, conforme ID 157992385, pugnando pela mantença da decisão, expedição de alvará do valor penhorado e prosseguimento da execução.

Decido.

O artigo 805 do CPC dispõe que a execução deverá se dar da forma menos gravosa possível ao executado, dispondo acerca do princípio da menor oneração do devedor.

Assim, quando devidamente comprovado que o valor penhorado é impenhorável e/ou compromete o funcionamento da devedora, esse deverá ser revisto, de acordo com cada situação particular.

É certo ainda que, por força do art. 833, incisos IX do CPC, “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social” são impenhoráveis.

Vê-se que foi penhorado o valor total de R$ 44.568,27 (ID 148206036), sendo: R$ 32.705,32 junto à Caixa Econômica Federal, R$ 1.369,77 junto ao Banco Bradesco, R$ 8.261,64 junto ao CCM MED EMP MT e R$ 2.231,54 junto ao Banco do Brasil em 20/03/2024, conforme ID 148206037.

Quanto a alegação de que o valor constrito compromete o funcionamento da empresa executada, sem maiores delongas, vê-se que não apresentou documentos hábeis a comprovação de sua alegação, o que ocorreu também com relação a alegada impenhorabilidade de valores oriundos de recurso público, sendo certo que o documento de ID 149539189 consta sem qualquer assinatura, o que o torna desprovido de valor probatório.

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela executada e mantenho a decisão de ID 142335123.

Decorrido o prazo de eventual recurso, expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento da quantia penhorada ID 148206036, com seus rendimentos.

Quanto ao solicitado pelo exequente ID 157992385, tem-se que, embora requerida a penhora sobre as cotas sociais da empresa, a admissão de tal possibilidade se dá apenas no caso de o(s) sócio(s) figurar(em) no polo passivo do feito, o que não é o caso dos autos.

Assim, aguarde-se a expedição de alvará em favor da exequente conforme acima determinado, em seguida, intime-a para apresentar cálculo atualizado do débito alegado, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me concluso após para análise do pedido constante no último parágrafo de ID 157992385.”
(fls. 159/161).

A princípio, n
o caso dos autos não se trata de Empresa Individual de Responsabilidade Limitad
a – EIRELI, mas sim de uma Sociedade Limitada – Ltda.
, pelo que consta na Oitava Alteração Contratual

(ID. 117546044 - págs. 3/4 do feito de origem)
.
Desse modo, não se aplica o e
n
tendimento do
Superior Tribunal de Justiça
que
admite a penhora das cotas sociais do devedor que é pro
prietário de E
IRELI.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. CREDORES PARTICULARES DO DEVEDOR TITULAR DE EIRELI
.
TRANSFORMAÇÃO LEGAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.

POSSIBILIDADE DE PENHORA DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO SÓCIO DEVEDOR.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À UNIPESSOALIDADE DA ENTIDADE EMPRESARIAL E À SUBSIDIARIEDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A
Eireli
surgiu no ordenamento pátrio através da Lei n. 12.441/2011, a qual incluiu os
arts
. 44, VI, e 980-A no Código Civil, admitindo a constituição de uma pessoa jurídica apenas por uma pessoa natural. Com o advento da Lei n. 14.195/2021 (art. 41), operou-se a transformação automática,
ex
lege, das
Eirelis
já constituídas em sociedades limitadas unipessoais, implicando sua revogação tácita, segundo a doutrina majoritária. Sobrevindo a Lei n. 14.382/2022, foram expressamente revogados os dispositivos legais regentes da
Eireli
.

2. Na sociedade limitada unipessoal, os direitos e obrigações provenientes do capital social (ou seja, a participação societária) concentrar-se-ão todos na pessoa do único sócio, integrando o patrimônio deste. A despeito de a divisão do capital social em quotas pressupor, a princípio, a pluralidade de sócios, inexiste vedação legal a que igualmente se proceda em relação à sociedade limitada unipessoal, afigurando-se cabível, em tese, esse fracionamento.

3.
É possível a penhora, no todo ou em parte, da participação societária do devedor sócio de sociedade limitada unipessoal (independentemente de o capital social estar dividido ou não em quotas) para o adimplemento de seus credores particulares, mediante a liquidação parcial, com a correspondente redução do capital social, ou total da sociedade
(
arts
. 1.026 e 1.031 do CC e 861 a 865 do CPC/2015), desde que mantida a
unipessoalidade
societária constante do respectivo ato constitutivo e a subsidiariedade dessa espécie de penhora disposta nos
arts
. 835, IX, e 865 do CPC/2015.

4. A coexistência da penhora de quotas sociais (isto é, da participação societária do sócio da sociedade unipessoal) e da desconsideração inversa da personalidade jurídica afigura-se salutar ao procedimento executivo, pois apresenta meios alternativos - atendidos os respectivos pressupostos legais - de satisfação do direito do credor, que é o fim precípuo da execução positivado no art. 797 do CPC/2015.

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.982.730/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)
(Sem destaque no original).

Pelo exposto,
neg
o
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024